Tribunal: TJES
Processo: 5001113-33.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-33.2022.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DJALMA FAUSTINO DA SILVA

RECORRIDO: ELOI SCHULTZ

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001113-33.2022.8.08.0001

RECORRENTE: DJALMA FAUSTINO DA SILVA

RECORRIDO: ELOI SCHULTZ

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA NA DIVISA DE TERRENOS RURAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.297, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto em face da sentença que acolheu parcialmente os pleitos autorais para determinar que o requerido promova o conserto da cerca divisória da propriedade rural do autor no prazo de 30 (trinta) dias, com divisão de despesas entre autor e réu. Recurso que pretende a improcedência dos pedidos autorais por ausência de responsabilidade do recorrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há responsabilidade do réu em proceder ao conserto da cerca divisória da propriedade rural do autor na forma como estabelecida pelo art. 1.297, §1º, do Código Civil.

RAZÕES DE DECIDIR

Não é
ultra petita
a sentença que aplica dispositivo legal que rege o tema ao deslinde do caso trazido em análise, mesmo quando a petição inicial não abarca respectivo regramento legal.

As provas dos autos indicam a existência de responsabilidade do recorrente nos danos provocados na cerca divisória de propriedade do autor, motivo pelo qual deve ser mantida a procedência da obrigação de fazer com rateio de despesas.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A reparação de cercas divisórias obedece ao regime jurídico específico fixado pelo art. 1.297, §1º, do Código Civil, ocasião em que as despesas de construção e conservação devem ser rateadas entre os obrigados, salvo costumes da localidade em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.297, do Código Civil;

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 1548506 RJ 2015/0199020-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor afirma que possui uma propriedade rural na Zona Rural do município de Afonso Cláudio/ES, que faz divisa com a propriedade do réu. Sustenta que o réu se recusa a proceder à restauração de parte da cerca divisória. Informa que, em razão da omissão do réu, animais invadiram sua propriedade e causaram prejuízos. Diante disso requereu condenação do réu à obrigação de fazer consistente em construir a cerca na divisa dos terrenos rurais, bem como indenizações a título de danos materiais e morais.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos do autor para determinar que o réu promova o conserto da cerca divisória especificada nas imagens de ID 18041612, no prazo de 30 dias, porém, as despesas deverão ser rateadas entre autor e réu.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

O recorrente interpôs o presente recurso sustentando a ausência de sua responsabilidade para com os fatos narrados pelo autor, requerendo a total improcedência dos pedidos da petição inicial.

Contrarrazões em que foi suscitada preliminar de sentença
ultra petita
, e, em caso de sua superação, a manutenção do provimento jurisdicional.

PROJETO DE VOTO

Defiro a preliminar de gratuidade de justiça ao recorrente, haja vista prova documental de sua condição econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Quanto à preliminar de prolação de sentença
ultra petita
, suscitada em sede de contrarrazões, entendo que não merece ser acolhida.

Isso pois, é entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça que “não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final” (STJ - AgRg no REsp: 1548506 RJ 2015/0199020-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016).

No caso dos autos, embora não tenha ocorrido pedido expresso do autor para que as despesas com a construção e reparação da cerca divisória entre as propriedades fosse repartido entre recorrente e recorrido, o juízo sentenciante corretamente aplicou o regramento específico do art. 1.297, §1º, do Código Civil à resolução da controvérsia,
in verbis
:

Art. 1.297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se proporcionalmente entre os interessados as respectivas despesas.

§ 1
o
Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tais como sebes vivas, cercas de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrário, pertencer a ambos os proprietários confinantes, sendo estes obrigados, de conformidade com os costumes da localidade, a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação.

Assim, não é
ultra petita
a sentença que aplica dispositivo legal que rege o tema ao deslinde do caso trazido em análise, mesmo quando a petição inicial não abarca respectivo regramento legal.

Ao contrário da interpretação trazida em sede de contrarrazões, está explícito na r. sentença que não houve o reconhecimento de responsabilidade civil do réu para com os ditos danos provocados pela invasão de animais (“Logo, eventuais danos em decorrência desses fatos, não podem ser atribuídos ao réu, haja vista não ser o proprietário dos animais” - ID 17153117, p. 1), motivo pelo qual foram negados os pleitos indenizatórios, com procedência apenas à obrigação de fazer de reparação da cerca divisória na forma como estabelecida pelo Código Civil.

Afasto, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Adiante, após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não foi capaz de apresentar argumentação capaz de superar o seu ônus legal face os pleitos autorais, principalmente pela prova produzida em sede de audiência de instrução (ID 17153115).

A prova produzida dos autos (depoimentos de testemunhas e imagem da cerca divisória danificada) indicam que as propriedades rurais do recorrido e recorrente são confinantes, sendo as partes deste feito, portanto, confrontantes.

Tal fato, por si só, enseja a aplicação do regramento específico do Código Civil para a resolução de conflitos de limites entre propriedades, conforme acima transcrito.

A parte final do §1º do art. 1.297 do CC indica claramente que os confrontantes são obrigados, em conformidade com os costumes da localidade, a concorrer para as despesas de construção e conservação das cercas divisórias.

Dessa maneira, não havendo prova de costume local que indique comportamento consolidado em sentido contrário, eventuais despesas acerca das cercas divisórias devem ser rateadas pelos proprietários dos imóveis rurais, tal como bem elucidado pelo juízo sentenciante:

O ponto controvertido da demanda está em saber se caberia ao réu construir cercas para evitar a passagem de gados na propriedade do autor, bem como se há o dever de indenizar por danos materiais e morais.

A relação jurídica existente entre as partes está regulamentada no Código Civil. Portanto, a regra do ônus da prova é aquela prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, ou seja, caberá ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto aos réus, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Analisando as provas contidas nos autos, é incontroverso que os gados que adentraram na propriedade do autor não pertencem ao réu, o que foi confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo ao afirmarem que se trata de bois pertencentes ao Sr. Leonildo.

Logo, eventuais danos em decorrência desses fatos, não podem ser atribuídos ao réu, haja vista não ser o proprietário dos animais.

A testemunha Izaqueu do Carmo de Amaral esclareceu que entre as propriedades objeto da lide, existem cercas, porém, estas não estão bem postas. Já a testemunha Tiago informou que uma árvore teria caído na cerca o que facilitou o acesso dos gados do Sr. Leonildo na propriedade do autor.

[...] Sendo assim, de acordo com as imagens de ID 18041612 é perceptível que existe uma parte da cerca que se encontra danificada. De acordo com a regra supramencionada é de responsabilidade de ambas as partes as despesas para o conserto da certa, o que deverá será rateada entre autor e réu.

Não tendo sido interposto recurso pelo autor, inviável proceder à análise da responsabilidade civil do réu quanto ao pagamento de danos materiais e morais em razão dos prejuízos provocados pelos animais que adentraram as propriedades, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de DJALMA FAUSTINO DA SILVA
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação – o qual suspendo pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)